Tribunal: TJMT
Processo: 0010828-05.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0010828-05.2016.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Apelantes : BANCO INDUSVAL S.A. e CHARLES WURZIUS
Apelados : Os mesmos
Número do Protocolo : 0010828-05.2016.8.11.0037
Considerando tratar-se de ações conexas, aguarde-se para julgamento do Recurso de Embargos de Declaração no 0004870-38.2016.8.11.0037, interposto por Edvandro Toni e sua esposa Alzira Caetano Toni contra o v. acórdão que, acolhendo os declaratórios interpostos pelo Banco Indusval S.A, reformou o julgamento proferido no apelo para, com efeito modificativo, julgar improcedente os Embargos à Execução, reformando a r. sentença que havia proclamado a inexigibilidade do título.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Após, retornem os autos conclusos.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator